Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO. CRÉDITO PESSOAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REDUÇÃO DE JUROS CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PROVA. AUSÊNCIA.
1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149).
2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado.
3. O simples apontamento de que foi pactua taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência e etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as operações de crédito com riscos e características similares existentes no mercado.
4. O reconhecimento da venda casada pressupõe que a contratação do empréstimo somente seria realizada se condicionada à aquisição de produtos perante a instituição financeira.
5. Reputa-se válido o seguro prestamista contratado quando ausentes quaisquer provas do condicionamento da concessão de crédito à sua contratação com a instituição financeira concedente ou com seguradora por ela indicada.
6. Recurso do réu conhecido e provido.
7. Recurso do autor prejudicado.